Tribunal: TJDFT
Processo: 0711854-31.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1121. MAJORANTE DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO. PARENTESCO POR AFINIDADE ENTRE O ACUSADO E A VÍTIMA. AGRAVANTE GENÉRICA DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA F. MAJORANTE DO ARTIGO 226, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. Os crimes cometidos contra a dignidade sexual, na quase totalidade dos casos, são praticados na clandestinidade, vale dizer, sem a presença de testemunhas que possam confirmar sua materialidade, circunstâncias e autoria. Trata-se, portanto, de delitos restritos ao conhecimento da vítima e de seu agressor. Esse cenário, inclusive, constitui, não raro, um elemento adicional no ânimo do criminoso, certo de que a ausência de testemunhas pode, inclusive, resultar em sua impunidade.
2. Daí porque, em delitos desta natureza, a jurisprudência, acertadamente, tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, ainda que menor de idade, de modo que seu depoimento acerca do crime e de sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, revela-se hábil à condenação.
3. Do confronto entre os depoimentos colhidos na fase inquisitorial e aqueles obtidos mediante o contraditório e a ampla defesa é possível concluir que, na essência, as versões inicialmente apresentadas foram devidamente confirmadas, encontrando-se alinhadas, inclusive, com o exame de conjunção carnal e com o depoimento especial da vítima.
4. Não se pode ignorar que a gravidade das denúncias, com implicações de ordem emocional e psicológica nos envolvidos, e o tempo transcorrido entre o fato deflagrador e a audiência de instrução são circunstâncias importantes e capazes de explicar pequenas incongruências em determinados pontos dos relatos apresentados pela mãe e pela tia da vítima. Essas pequenas incongruências, no entanto, à luz de todo o acervo probatório, não prejudicaram a reconstrução aproximativa do fato histórico delineado na peça acusatória.
5. Em que pese a irresignação do apelante, é certo que o órgão de acusação logrou êxito em comprovar os fatos narrados na denúncia, de tal modo a se concluir, de maneira segura, que a conduta do réu, ora apelante, se amoldou perfeitamente à norma incriminadora do art. 217-A do Código Penal.
6. Registre-se, por oportuno, que é incabível o pedido de desclassificação vindicado pela Defesa. É sabido que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em tese jurídica firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos em julgamento realizado no dia 08/06/2022, definiu que “Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)" (Tema 1121).
7. O parentesco por afinidade, considerando que o acusado era companheiro da tia materna da vítima, permite o reconhecimento da causa de aumento do art. 226, inciso II, do Código Penal. Precedente STJ.
8. O Superior Tribunal de Justiça e este TJDFT admitem o reconhecimento concomitante da agravante pela violência doméstica (art. 61, II, “f”, do CP) e da causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do CP, não havendo que se falar em bis in idem.
9. Não há que se falar em bis in idem pela aplicação simultânea dessa causa de aumento e da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, uma vez que cada qual possui aplicação distinta, conforme já reconhecido este e. Tribunal de Justiça.
10. Não se desconhece que a questão se encontra afetada ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.215). No entanto, a suspensão está adstrita aos recursos especiais e agravos em recursos especiais, interpostos nos Tribunais de Justiça ou já remetidos ao Superior Tribunal de Justiça, de maneira que não há óbice ao julgamento do presente recurso.
11. Recurso conhecido e improvido.